Tribunal: CARF
Processo: 10480.916633/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.916633/2009-86
ACÓRDÃO
1301-007.579 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIMENTO SERGIPE S/A - CIMESA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. DILIGÊNCIA REALIZADA.
RECONHECIMENTO INTEGRAL.
Aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente
controvérsia, impõe-se reconhecer o direito creditório postulado e
homologar a compensação realizada até o limite do crédito reconhecido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.579 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.916633/2009-86
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 11-37.396 da 3a Turma da
DRJ/REC, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
Para descrever os fatos, por economia processual, transcrevo o suscinto relatório
constante do referido acórdão, in verbis:
“A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação –
DCOMP de fls. 02/06, por meio da qual compensou crédito do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ com débito de sua responsabilidade. O crédito informado,
no valor de R$ 772.944,39, seria decorrente de pagamento a maior do imposto
apurado no 4o trimestre de 2004 e recolhido em 31/03/2005.
2. Através do despacho de fls. 07/09, emitido eletronicamente, a Delegacia da
Receita Federal – DRF em Recife reconheceu direito creditório no valor de R$
195.028,03, insuficiente para compensar os débitos informados na DCOMP. Por
tal razão, homologou parcialmente a compensação.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 12/18),
alegando, em síntese, que, o crédito é oriundo do pagamento de três DARFs que
totalizam o valor de R$ 4.366.380,25, enquanto o imposto devido era de R$
3.593.435,86, conforme declarado em DIPJ. Assim, teria se configurado
pagamento a maior de R$ 772.944,39. Requereu perícia contábil e a homologação
total da compensação”
Em sua decisão, a DRJ no Recife (PE), por unanimidade de votos, houve por bem
não reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, conforme ementa transcrita
abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO.
A competência originária para apreciar declaração de compensação é do
Delegado da Receita Federal do domicílio fiscal do contribuinte, sendo do dever
deste último identificar perfeitamente na declaração qual o direito creditório que
julga possuir.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.579 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.916633/2009-86
3
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia e diligência que não atende aos
requisitos legais estabelecidos para sua formalização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada com a improcedência da manifestação de inconformidade, a
Recorrente pleiteia pela reforma do julgado, para que seja reconhecido o crédito contido na
declaração de compensação submetida e, consequentemente, que seja homologada.
Numa primeira apreciação, a antiga 2a Turma Especial desta 1a Seção de
Julgamento do CARF, resolveu converter o julgamento em diligência, para que a autoridade
preparadora providenciasse as informações mencionadas na Resolução no 1802-000.627.
Em atendimento, foi confeccionado documento intitulado de Relatório de Diligência
Fiscal, que assim concluiu:
12. Constata-se, pois, no que diz respeito à validação da conformidade entre os
valores apurados e os efetivamente recolhidos, que houve pagamento a maior em
relação ao apurado em DIPJ:
AJUSTE ANUAL (DIPJ)
IRPJ A PAGAR 3.593.435,86
Pagamentos 4.366.380,25
PAGTO A MAIOR 772.944,39
13. Por fim, em consulta efetuada ao Sistema de Controle de Crédito e
Compensação, não foram localizados pedidos de restituição ou declarações de
compensação que se utilizem de crédito do mesmo tributo e período de
apuração.
Cientificado da diligência, o contribuinte concordou com o resultado, ratificando,
por conseguinte, seu pedido de integral provimento do seu recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.579 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.916633/2009-86
4
Trata o presente processo de análise do Per/Dcomp no 16137.37364.220605.1.3.04-
6487, por meio do qual a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em
pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do 4o trimestre de
2004, no valor original de R$ 772.944,39, para quitação de débitos próprios.
O Despacho Decisório reconheceu o pagamento efetuado, contudo verificou que
uma parcela do pagamento estava alocada ao débito declarado pelo próprio sujeito passivo, no
valor de R$3.593.435,86, restando disponível a parcela de R$195.028,03.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, não
fora acolhida, concluindo por manter a decisão anterior, proferida pela DRF/Recife/PE.
Diante disso, foi apresentado recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), que decidiu converter o julgamento em diligência, nos termos da
Resolução no 1802-000.627:
Com efeito, o que realmente interessa é verificar se houve ou não pagamento
indevido ou a maior de um determinado tributo em um determinado período de
apuração. As declarações não podem / devem ser tomadas em caráter absoluto,
até porque existe sempre a possibilidade de erro no seu preenchimento. É
necessário que ela seja cotejada com outras informações e documentos, como os
Livros Contábeis e Fiscais, Demonstrativos e outras declarações, para que se
busque a verdade material. Isto porque o que interessa é saber se no presente
caso houve ou não recolhimento indevido ou a maior.
No caso concreto, a Delegacia de Julgamento não devolveu o processo para que a
DRF fizesse uma análise do direito creditório da Recorrente, a luz da escrita fiscal,
mas simplesmente indeferiu por divergência entre as informações e
adicionalmente entendeu que deveria ser cobrado o crédito em aberto. Entendeu
também que estava precluso o direito do contribuinte de apresentar qualquer
nova prova por considerar como inovação ao pedido inicial.
[...]
Diante do exposto, voto no sentido de que os presentes autos sejam
encaminhados à DRF de origem para:
(i)
verificação do indébito tributário no período de apuração em questão à
luz da documentação acostada ao processo e, se for o caso, de
documentação adicional a ser solicitada a Recorrente;
(ii)
verificação da composição do imposto devido no período e a forma como
foi extinto, incluindo pagamentos, compensações e destinações ao FINOR;
(iii)
informar se o suposto indébito ainda está disponível, ou se já foi utilizado
em outras compensações
(iv)
cientificar a Recorrente do resultado da diligência para que, querendo, se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.579 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.916633/2009-86
5
Em atendimento, foi confeccionado documento intitulado de Relatório de Diligência
Fiscal, que assim concluiu:
12. Constata-se, pois, no que diz respeito à validação da conformidade entre os
valores apurados e os efetivamente recolhidos, que houve pagamento a maior em
relação ao apurado em DIPJ:
AJUSTE ANUAL (DIPJ)
IRPJ A PAGAR 3.593.435,86
Pagamentos 4.366.380,25
PAGTO A MAIOR 772.944,39
13. Por fim, em consulta efetuada ao Sistema de Controle de Crédito e
Compensação, não foram localizados pedidos de restituição ou declarações de
compensação que se utilizem de crédito do mesmo tributo e período de
apuração.
Logo, aplicando-se o resultado da diligência ao deslinde da presente controvérsia,
vê-se que houve, de fato, pagamento a maior a título de IRPJ, 4o trimestre de 2004, no valor
pleiteado.
Conclusão
Diante disso, voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer o direito
creditório postulado no valor de R$ 772.944,39, homologando-se a compensação realizada até o
limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 282
DF CARF MF
Original